Tribunal: TJMT
Processo: 1084561-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1084561-17.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: IVINA ANGELICA FERREIRA DODO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO DO VALOR DA HORA TRABALHADA ENTRE REGIMES DISTINTOS DE JORNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE AUMENTO SALARIAL FUNDADA EM ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Ivina Angélica Ferreira Dodo contra o Município de Cuiabá, com o objetivo de obter a retificação de sua remuneração mensal para que o valor da hora trabalhada corresponda, de forma proporcional, àquele recebido por servidores técnicos de enfermagem que cumprem jornada de 30 horas semanais, equiparando-se à sua jornada de 40 horas.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedente o pedido da inicial.
3. Recurso da parte autora, no qual alega que há uma desigualdade remuneratória entre servidores da mesma categoria profissional (técnicos de enfermagem), com diferenças relevantes no valor da hora trabalhada, a despeito de desempenharem as mesmas funções, possuírem a mesma formação e estarem enquadrados na mesma classe e padrão funcional. Argumenta que a diferença viola os princípios da isonomia e da proporcionalidade salarial previstos na Constituição Federal (art. 7o, incisos XIII e XXX), e que é possível a correção judicial sem que isso configure equiparação salarial vedada pela Súmula Vinculante 37 do STF. Sustenta ainda que o pedido não representa criação de novo padrão remuneratório, mas tão somente a correção do valor da hora trabalhada, diante de comprovada disparidade. Por fim, requer que o recurso seja provido, reformando-se a sentença de primeiro grau, para condenar o Município de Cuiabá à retificação da remuneração mensal, com o pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e juros legais.
4. Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso: “Em que pese as alegações da autora, a isonomia salarial é assegurada pela remuneração uniforme do trabalho prestado por servidores da mesma classe ou categoria funcional e da mesma titulação, não havendo como falar-se em dissimetria salarial entre servidores ocupantes do mesmo cargo, mas, classes distintas. (...) Sem muitas delongas, a pretensão da autora não deve ser acolhida, diante de posicionamento já consolidado do STF em sede de Repercussão Geral quanto à impossibilidade de se conceder, judicialmente, aumento salarial, a determinada categoria, com fundamento no princípio da isonomia.
Como se observa a Súmula Vinculante 37 do STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.
A propósito:
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor Público. Remuneração. Vinculação a múltiplos do salário mínimo. Impossibilidade. Equiparação de vencimentos. Isonomia. Súmula 339 do STF. Repercussão geral. Manutenção da jurisprudência. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de vinculação de piso salarial a múltiplos do salário mínimo. 2. A Corte já firmou o entendimento de que não pode o Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Incidência da Súmula no 339/STF. 3. Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE no 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral. (DJe de 10/11/14). 4. Agravo regimental não provido. (ARE 735969 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 27-04-2015 PUBLIC 28-04-2015)
(...) Diante deste contexto, não encontra guarida a pretensão da requerente para que o Município de Cuiabá seja condenado ao pagamento das diferenças salariais, não havendo que se falar em aplicação do princípio da isonomia de vencimentos.
5. Nesse contexto, trago precedente:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LEI 5.174/2013 . EQUIPARAÇÃO DE HORA TRABALHADA. REDUÇÃO DA JORNADA DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS PROMOVIDA POR LEI. SERVIDORA SUJEITA AO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. NÃO CABIMENTO DA EQUIPARAÇÃO . REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INTERFERÊNCIA NO REGIME DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO . SÚMULA VINCULANTE No 37. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Pretensão de servidora pública, integrante da carreira Assistência Pública à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, submetida à jornada de 40 horas semanais, em que objetiva, em síntese, a equiparação salarial, na hora trabalhada, com os servidores sujeitos ao regime de 20 (anteriormente 24) horas semanais da mesma carreira . Sustenta, para tanto, que, com o advento da Lei no 5.174/2013, que alterou a jornada de 24 para 20 horas semanais sem redução salarial, operou-se uma valorização na hora trabalhada que beneficiou apenas os servidores com tal jornada de trabalho (anteriormente de 24 horas), prejudicando aqueles submetidos ao regime de 40 horas semanais. 2. Escorreita a sentença que julga improcedente o pleito autoral . 3. Os servidores sujeitos às jornadas de trabalho de 20 (antes 24) e 40 horas semanais são destinatários de tratamentos jurídicos diferentes, a serem estabelecidos por lei, por força do Princípio da Legalidade Estrita. 4. Sem prejuízo da necessidade de observância de proporcionalidade salarial (art . 57, § 1o, da LC 840/11), não há uma correspondência exata no que tange ao valor da hora trabalhada de servidores sujeitos a regimes jurídicos distintos (20 e 40 horas semanais), de modo que aquele que trabalhe 40 horas receba o dobro do que cumpre 20 horas semanais. 5. Em verdade, fica a critério da Administração Pública estabelecer o que é mais vantajoso para a prestação do serviço público, se um regime de 40 ou de 20 horas semanais, fixando a remuneração de acordo com essa análise, sem que isso implique violação do princípio da isonomia. 6 . Com efeito, o Poder Judiciário não pode, com fundamento na isonomia, promover equiparações na hora trabalhada de servidores que, não obstante integrem a mesma carreira e exerçam o mesmo cargo, estejam submetidos a regimes diferentes, um de 20 (antes 24) horas/semana, tratado pela Lei mencionada, e outro de 40 horas/semana, como é o caso da parte autora. 7. Dar equivalência ao valor da hora trabalhada corresponderia a interferir no regime de remuneração do servidor, concedendo verdadeiro aumento não contemplado na Lei no 5.174/2013 o que é vedado ao Poder Judiciário . 8. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula Vinculante no 37, com o seguinte teor, in verbis: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 9 . O instrumento capaz de promover o aumento do valor pago pela hora de trabalho da parte autora é a lei e unicamente ela poderá contemplar o acréscimo monetário desejado. Não é cabível, por meio de decisão judicial, a concessão de reajustes, os quais dependem da iniciativa do Poder Executivo e aprovação do Poder Legislativo Distrital. 10. Nesse contexto, conclui-se que a equiparação pretendida pela servidora não encontra respaldo na legislação de regência, motivo pelo qual a sentença de improcedência merece ser prestigiada . 11. Recurso conhecido e improvido. 12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. (TJ-DF 07217004420188070016 DF 0721700-44.2018.8.07 .0016, Relator.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 28/08/2018, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/09/2018.)
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido. Diante do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084561-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVINA ANGELICA FERREIRA DODO - CPF: 010.281.801-01 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025